Tribunal: CARF
Processo: 10880.015501/00-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.015501/00-12
ACÓRDÃO
3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL ENERGÉTICA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2000
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
com o mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias
administrativas, cabendo à autoridade onde se encontra o processo de
determinação e exigência do crédito tributário não conhecer da petição e
declarar a definitividade da exigência na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em razão da concomitância declarada e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Márcio José Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.015501/00-12
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da DRJ:
“O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do chamado crédito-prêmio, que teria
apurado no período em epígrafe, também solicitando as compensações juntadas às fls.616,
653 e 654.
Concomitantemente, com o mesmo objetivo, também ingressou com o processo judicial
2001.61.00.010842-4, que ainda não transitou em julgado.
O Despacho Decisório de fls. 685/698 indeferiu o pedido e não homologou as
compensações, tanto em razão do incentivo estar extinto desde 1985, como pela existência
da concomitância entre o processo administrativo e o judicial.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
1. Com base no artigo 24-I-a do Decreto n° 70.235 e acórdãos do Conselho de
Contribuintes o despacho denegatório deveria ter sido anulado por não ter sido
assinado por Delegado da Receita Federal, cuja competência, no caso, seria indelegável.
2. Tendo protocolado o pedido de ressarcimento em 09/03/2006, já teria ocorrido à
homologação dos créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação, bem
como a prescrição do direito de exigi-los.
3. Conforme argumentos, legislação e julgados que cita, o crédito-prêmio estaria em
vigor, sendo a Receita federal o órgão competente para concedê-lo e que atos
administrativos não poderiam a isso se opor.
4. Contesta a concomitância, porque não se aplicaria ao caso a súmula n° 212 do STJ, nem
poderia o artigo 170-A retroagir.
5. O Despacho Decisório não teria distinguido as alíquotas aplicáveis às operações no
mercado interno, daquelas aplicáveis na exportação.
6. A legislação e acórdãos do Conselho de Contribuinte garantem a correção monetária
dos créditos do IPI.
Encerrou solicitando o deferimento integral da manifestação.”
A 2a Turma da DRJ/RPO, em sessão datada de 25/01/2008, decidiu, por
unanimidade de votos, em não conhecer da manifestação de inconformidade, tendo em vista a
concomitância entre o processo judicial e o processo administrativo. Foi exarado o Acórdão 14-
18.212, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2000
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRÊMIO DO IPI. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.015501/00-12
3
As decisões do Poder Judiciário prevalecem sobre o entendimento da esfera administrativa,
assim, não se discute na esfera administrativa a mesma matéria discutida em processo
judicial, mas, tão somente, os diferentes objetos, como é o caso do aspecto formal do
despacho denegatório e a aplicação e alcance do ADN COSIT n° 03/96.
Solicitação Indeferida
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua manifestação de
inconformidade, para o reconhecimento dos créditos indeferidos pela DRJ, pleiteando os
seguintes itens: a) acolher a preliminar aventada para anulação da decisão administrativa de
primeira instância, retornando-se os autos à instância de origem para a devida análise do mérito;
b) no mérito, reformar a decisão de origem, autorizando a fruição do direito ao crédito-prêmio de
IPI a qual entende fazer jus.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento. Em que pese não ter sido arrolado bens
e direitos de valor equivalente a 30% da exigência fiscal à época da interposição do presente
recurso, este CARF não possui competência para analisar questão relativa ao arrolamento de bens,
consoante determina a Súmula CARF no 109.

Preliminares

Da nulidade do Processo Administrativo Fiscal

A Recorrente alega a nulidade do processo administrativo fiscal, em especial pelo
fato do Termo de Intimação no 646/2006 exarado não conter a assinatura do Delegado da Receita
Federal, em flagrante violação ao artigo 24, I, “a”, do Decreto no 70.235/1972.

Conforme já apontado no Acordão da DRJ, a indelegabilidade arguida pela defesa
não se confunde com a competência “do Delegado da Delegacia da Receita Federal para conceder
ou negar ressarcimento, bem como homologar ou não as compensações declaradas, a qual pode
ser perfeitamente ser delegada, como no presente caso”, razão pela qual rejeito esta preliminar.

Da homologação do crédito tributário - prescrição
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.015501/00-12
4

Outro ponto trazido pela Recorrente diz respeito à suposta ocorrência da prescrição
tributária, tendo em vista a inércia da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário em comento dentro do prazo legal.

Mais uma vez, sem razão a Recorrente.
Apesar da Recorrente ter trazido à baila o instituto da decadência, ao mencionar o
artigo 150, § 4o, do CTN, trata-se de matéria estranha ao caso. Ainda que se admitisse o instituto
da prescrição tributária, não há qualquer relação com o prazo prescricional para cobrar os débitos
já constituídos, motivo pelo qual fica afastada a preliminar suscitada.

Mérito

Consoante disposto no Acórdão da DRJ, foi reconhecida a concomitância de
instâncias, acarretando renúncia da esfera administrativa, tendo em vista a existência de processo
judicial de mesmo objeto, sob o número 2001.61.00.010842-4, em trâmite no TRF da Terceira
Região.

Por sua vez, a Recorrente alega que a discussão administrativa é complementar à
discussão judicial, na medida em que o mandado de segurança impetrado visa tão somente o
reconhecimento do direito creditório de IPI, razão pela qual deveria ser afastado o não
conhecimento.

O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de “crédito-prêmio” de
IPI c/c pedido de compensação de débitos, atinente às exportações registradas no período
compreendido entre os anos de 1996 a outubro de 2000. Ao analisar o teor do mandado de
segurança no 2001.61.00.01842-4, impetrado antes do processo administrativo, verifica-se o
mesmo contexto fático e causa de pedir.
Logo, correto o entendimento do juízo a quo.
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação Geral
de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal
deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A
decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.015501/00-12
5
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149, art.
151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto
no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973
(CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20 de dezembro de 1979,
art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso
XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho
de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. (Grifamos)
Registra-se, ainda, a Súmula CARF no 1, de aplicação obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Assim, em observância ao princípio da prevalência da decisão judicial sobre aquela
proferida no âmbito administrativo, deixa-se de apreciar as questões de mérito da matéria em
apreço, considerando-se o crédito tributário definitivamente constituído na esfera administrativa.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das questões de mérito, em razão da renúncia de instância administrativa. Na
parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de nulidade de procedimento fiscal e de
prescrição.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.502 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.015501/00-12
6

Fl. 835
DF CARF MF
Original